Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-45.2011.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002243-45.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDILENE DO ROSARIO SANTOS - CPF: 022.980.951-08 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA LEGAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE CONFIGURADA – ACÓRDÃO ANULADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994).

3. Demonstrada a omissão quanto à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDILENE DO ROSARIO SANTOS,
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ventilados na exordial.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Alega que, em que pese haver nos autos certidão de decurso de prazo, não houve a intimação pessoal consoante determina o artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80, de 12/01/1994.

Pugna “
pelo conhecimento e provimento deste recurso para que, sanado o vício apontado, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes, no sentido de determinar a devolução dos autos à origem para apresentação de Contrarrazões ao Recurso de Apelação e, de consequência, a anulação de todos os atos praticados a partir do despacho de fl. 530
”.

Devidamente intimada (id.

121926485), a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos opostos.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência é quanto a suposta ausência de intimação pessoal da defensoria pública para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Pois bem.

Em que pese constar nos autos despacho do magistrado de 1o grau com determinação de intimação da parte adversa para, querendo, responder no prazo legal (pág. 530) e certidão de decurso de prazo (id. 121926490 pje e pág. 531), não há nos autos expediente ou documento que aponte ou comprove a intimação pessoal da Defensoria Pública, consoante determina o artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80 de 12/01/1994. Vejamos:

Art. 128
.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Na mesma linha dispõe o artigo. 5o, § 5o da Lei 1060/50:

Art. 5. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 5o Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Desta feita, a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, por se tratar de uma prerrogativa funcional, prevista em lei, acarreta a nulidade absoluta do ato.

Nesse sentido esta e. Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO – PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERENTE RESTAM PREJUDICADOS.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994.

3- A ausência de intimação pessoal da Defensoria pública para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato.

(N.U 1023459-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – HOSPITAL CONVENIADO AO SUS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – ACOLHIDA – DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRERROGATIVA INOBSERVADA – COMANDO LEGAL – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JULGADOS DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela Lei n. 8.080/90 não infirma a responsabilidade solidária do ente estatal em demandas prestacionais de saúde.

2. A prerrogativa da intimação pessoal a todos os atos do processo em nada se assemelha a mera formalidade ou privilégio, se configurando em instrumento de concretização e promoção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita, no âmbito judicial ou extrajudicial.

3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de especificação das provas e a prolação de sentença desfavorável ao assistido, inobservado o devido processo legal, enseja a decretação da nulidade.

4. Sentença anulada e recurso provido.

(N.U 1001065-48.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Com isso, impõe-se a anulação do acórdão embargado para que seja a embargante oportunizada, de forma pessoal, a apresentar contrarrazões.

Em face do exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para
ANULAR
o acórdão proferido, bem como todos os atos posteriores à apresentação do recurso de apelação, determinando a intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022